Tribunal: TJDFT
Processo: 0744974-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. RITO DA PRISÃO SEM CONVERSÃO PARA O RITO DA EXPROPRIAÇÃO PATRIMONIAL.
1. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica, a qual depende de requerimento da parte ou do Ministério Público para seguir o rito previsto no art. 133 e seguintes do CPC, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas após finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que a princípio não há possibilidade de indeferimento liminar.
2. Considerando, entretanto, que a execução de alimentos na origem se processa pelo rito da prisão, ou seja, em conformidade com o art. 528 do CPC, sem conversão para o procedimento da expropriação patrimonial, sobressai a incompatibilidade da desconsideração inversa da personalidade jurídica.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.